Tribunal: TJSP
Processo: 1081054-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
COBRANÇA. SESI. Cobrança de valores relativos à contribuição prevista no Decreto-lei no 9.403/46. Compulsoriedade. Legitimidade ativa para constituição do crédito. Decadência parcial e prescrição não configuradas. Art. 173, I, do CTN. Notificação que contém indicação precisa de todos os parâmetros utilizados na apuração do quantum, mostrando-se também correta a base de cálculo. Art. 240 da CF/88.

Ementa:
COBRANÇA. SESI. Cobrança de valores relativos à contribuição prevista no Decreto-lei no 9.403/46. Compulsoriedade. Legitimidade ativa para constituição do crédito. Decadência parcial e prescrição não configuradas. Art. 173, I, do CTN. Notificação que contém indicação precisa de todos os parâmetros utilizados na apuração do quantum, mostrando-se também correta a base de cálculo. Art. 240 da CF/88. Precedentes. Sentença de procedência mantida. Recurso conhecido e não provido.